Tribunal: TJBA
Processo: 8053612-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053612-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVETE PEREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): ARLES VITOR CAMPOS NEVES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELO CAMPO Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DO SALÁRIO EM CONFORMIDADE COM REMUNERAÇÃO RECEBIDA ANTES DO ATO QUE O REDUZIU. VENCIMENTOS. PRETENSÃO QUE ULTRAPASA OS LIMITES DA COISA JULGADA. INDEXAÇÃO DOS VENCIMENTOS AO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 4 E 37 DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de deflagração de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a exequente, ao utilizar parâmetros indevidos de cálculo para demonstrar o descumprimento da obrigação de fazer, pretende a recomposição de seus vencimentos com base na variação do salário-mínimo nacional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória da agravante respeita os limites da coisa julgada material; e (ii) saber se é legítima a utilização do salário-mínimo como indexador para o restabelecimento de remuneração de servidor público. III. Razões de decidir 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que questões já decididas na fase de conhecimento sejam reabertas no cumprimento de sentença, devendo a execução ater-se estritamente aos contornos do título judicial. 4. É vedada a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, conforme estabelece a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 5. O Poder Judiciário não possui função legislativa para determinar reajustes ou aumentos de vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia ou recomposição sem a existência de lei específica, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF. 6. O título executivo que anulou redução salarial ocorrida em 2001 não assegura o direito à manutenção da mesma proporção aritmética em relação ao salário-mínimo nacional vigente, conforme pretendido pela agravante. IV. Dispositivo 7. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 053612-22.2025.8.05.0000, figurando, como agravante, IVETE PEREIRA DE ALMEIDA e, como agravado, MUNICÍPIO DE BELO CAMPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.